Tribunal: TJBA
Processo: 8029778-87.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029778-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: RUAN DO NASCIMENTO SOUZA e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA
.DETERMINO QUE O O MAGISTRADO DE PRIMEIRO GAU PROLATE SENTENÇA EM 30 DIAS.

I. Caso em exame

Habeas Corpus Criminal impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Ruan do Nascimento Souza, custodiado preventivamente desde 02/03/2022 pela suposta prática de tráfico de drogas e organização criminosa.

A impetração alega excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente permanece preso há mais de três anos sem sentença prolatada. Pedido liminar indeferido. Informações prestadas pelo juízo de origem indicam regular andamento processual, com instrução encerrada e processo concluso para sentença. Parecer ministerial pela denegação da ordem.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa do paciente, considerando o tempo da prisão preventiva frente à complexidade do feito e à atuação do juízo processante.

III. Razões de decidir

O prazo para formação da culpa deve ser analisado segundo juízo de razoabilidade, considerando a complexidade da causa, número de réus e diligências necessárias, não se tratando de contagem meramente aritmética.

No caso, trata-se de ação penal complexa, com nove acusados, investigação de organização criminosa e necessidade de produção de prova oral com testemunhas protegidas.

As informações prestadas demonstram a ausência de desídia do juízo processante, tendo a instrução sido encerrada e o feito se encontrado pronto para sentença.

A manutenção da prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do paciente, que integraria facção criminosa armada.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
: “1. A aferição do excesso de prazo na formação da culpa exige análise da razoabilidade conforme as particularidades do caso concreto. 2. A complexidade da ação penal e a ausência de desídia do juízo processante afastam a configuração de constrangimento ilegal.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 456.789/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.09.2018, DJe 26.09.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8029778-87.2025.8.05.0000
, em que figuram como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e como paciente
RUAN DO NASCIMENTO SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
CONHECER
da presente ação e
DENEGAR A ORDEM
de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA